Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714429-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA DE LIMA VERSIANI AGRAVADO: DIRETORA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.D.L.V. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que indeferiu a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, para compelir a instituição de ensino a efetivar a sua matrícula em exame supletivo a fim de obter o diploma de conclusão do ensino médio, viabilizando, assim, o seu ingresso em curso superior, para o qual foi aprovada em exame vestibular. O trâmite do presente recurso estava suspenso até o exame do IDR 2018.00.2.005071-9. (ID 10745307) Os autos foram redistribuídos a este Relator em virtude da aposentadoria do Exmo. Desembargador José Divino, conforme certidão (ID 43526752). A impetrante manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, de forma que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, no dia 02/02/2023, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator